Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE BENS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível que o Magistrado decline de ofício a competência, antes da citação do réu, quando restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o do CPC), o que não se amolda a hipótese do presente caso, visto que nenhum abuso restou manifestamente demonstrado.
2. In casu, a demanda tem por base o inadimplemento de contrato de compra e venda de entre pessoas jurídicas, de modo que os contratantes não se enquadram nas definições nas definições de fornecedor e consumidor, estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, não havendo que se falar em hipossuficiência do executado.
3. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso do domicílio do réu, decorrente de eleição de foro, prorroga-se a competência daquele Juízo. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
4. Considerando que a legislação admite a eleição de foro em contrato e inexistindo abusividade ou hipossuficiência no caso vertente, a decisão agravada contraria o disposto no enunciado da súmula n.o 33 do STJ.
5. Portanto, ausentes prejuízos a defesa dos executados, em decorrência do processamento digital das ações e considerando a cláusula de eleição de foro, não há dúvida de que a demanda deve ser apreciada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, a quem os autos foram inicial e aleatoriamente distribuídos.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.